Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
1. A apreensão da arma branca é prescindível para a aplicação da majorante no crime de roubo, desde que comprovada por outros meios de prova, como depoimentos claros e coesos das testemunhas. Súmula no 22 do TJDFT.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada às provas produzidas nos autos.
3. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3.1 Embora o tema tenha sido afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, a súmula continua válida e há precedentes posteriores confirmando seu entendimento.
4. Estabelecida a pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, o regime a ser fixado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, da Lei 11.343/06. Esse montante de pena também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (artigo 44 e 77, do Código Penal).
5. Apelação não provida.